Tribunal: TJDFT
Processo: 0711332-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TOLERÂNCIA DO COMPRADOR. CESSAÇÃO DA MORA. INADIMPLEMENTO DO PREÇO APÓS EFETIVA ENTREGA DO BEM. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da boa-fé objetiva deve ser observado por ambos contratantes, inclusive pelo consumidor. O ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório.

2. Na hipótese, havia previsão de entrega do imóvel até novembro de 2012. Apesar da mora das apeladas, sua obrigação contratual restou cumprida em março de 2015, sem que tenha havido qualquer iniciativa do autor voltada à rescisão da avença durante o período efetivo da mora.

3. Revela-se contraditório o comportamento do apelante ao tolerar a mora das rés e, após cinco anos do efetivo cumprimento da obrigação contratual pelas alienantes, pretender a rescisão do contrato por culpa das apeladas.

4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados para 12% (doze por cento).